Tribunal: CARF
Processo: 10711.724516/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2008
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CULPA. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 107 DO DECRETO-LEI No 37/1966 EM CASO DE MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 fez com que o mero pedido de retificação ou alteração de dados já informados passasse a não mais ser mais tratado como hipótese de aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966. Todavia, o descumprimento de prazo para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da aplicação da referida multa. No caso concreto, em que a penalidade foi imposta devido à desconsolidação de carga realizada após o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007, não há que se invocar a revogação do art. 45 da referida IN para se afastar a exigência.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 138 E 139 DO DECRETO-LEI No 37/66.
O prazo decadencial para a imposição de penalidade por infração à legislação aduaneira obedece à regra especial contida no art. 139 c/c art. 138 do Decreto-Lei no 37/1966, segundo os quais o direito de impor a penalidade extingue-se no prazo de cinco anos a contar da data da infração. No caso dos autos, a efetivação do lançamento ocorreu antes do transcurso do referido prazo, não havendo, portanto, que se cogitar de decadência.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724516/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.342 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2008
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART.
373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
CULPA. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. AFASTAMENTO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 107 DO DECRETO-LEI No 37/1966
EM CASO DE MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 fez com que o mero pedido de
retificação ou alteração de dados já informados passasse a não mais ser mais
tratado como hipótese de aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966. Todavia, o descumprimento de prazo
para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas,
continua a ser passível da aplicação da referida multa. No caso concreto, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724516/2011-41
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

que a penalidade foi imposta devido à desconsolidação de carga realizada após
o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007, não há que se invocar a
revogação do art. 45 da referida IN para se afastar a exigência.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 138 E 139 DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O prazo decadencial para a imposição de penalidade por infração à legislação
aduaneira obedece à regra especial contida no art. 139 c/c art. 138 do Decreto-
Lei no 37/1966, segundo os quais o direito de impor a penalidade extingue-se
no prazo de cinco anos a contar da data da infração. No caso dos autos, a
efetivação do lançamento ocorreu antes do transcurso do referido prazo, não
havendo, portanto, que se cogitar de decadência.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0717600/00466/11 (fls. 02/14) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 03 e 11/12) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A descrição dos fatos encontra-se às folhas 04 a 12.
Fato Gerador

Valor
30/12/2008

5.000,00
[...]
Dos Fatos
A embarcação KOTA KARIM chegou ao Brasil através do porto de SANTOS/SP,
procedente do porto de SINGAPURA/CINGAPURA, no dia 14/12/2008, tendo atracado
às 20:34:00 h, conforme consta nos Extratos do Sistema Siscomex Carga do Manifesto
n° 1308502364629 e da Escala n° 08000302355 às fls. 17 e 18, respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a bordo da
embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo previsto
nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
A agência de navegação UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 00.728.995/0010-00, após ter informado o Manifesto n°
1308502364629 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente, em 11/12/2008, às 16:19:50 h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.-
Mercante) Genérico (MBL) n° 130805227726516, consignado a CRAFT
MULTIMODAL LTDA, CNPJ n° 01.831.941/0004-82, conforme extrato do C.E.-
Mercante do Siscomex Carga às fls. 20 a 23.
Por sua vez, a empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA, na qualidade de agente de
carga, promoveu a desconsolidação do C.E. n° 130805227726516, incluindo
tempestivamente, em 23/12/2008, às 15:21:34 h, as informações sobre o
Conhecimento
Eletrônico(C.E.-Mercante)
Genérico/Filhote
(MHBL)
n°
130805233586119, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 24 a
26.
Este conhecimento está consignado à empresa COMISSARIA ULTRAMAR DE
DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.107.426/0001-06, conforme tela do sistema CNPJ constante às fls. 15, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente de carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante, às
fls. 19.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ
no dia 25/12/2008, às 13:21:00 h, conforme Extrato da Escala n° 08000298323
constante a fls. 16, sendo esta a data/hora limite para que a empresa COMISSARIA
ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA prestasse as informações
de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
No
entanto,
a
empresa
COMISSARIA
ULTRAMAR
DE
DESPACHOS
INTERNACIONAIS LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (HBL) n° 130805236620270 somente no dia 30/12/2008, às
11:49:37 h, restando portanto intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive
pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-
Mercante às fls. 27 a 28.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às fls. 28.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
(grifo nosso)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 33/41),
na qual alegou, em suma: (1) que a atuação foi realizada sob fundamentação genérica; (2) que a
descrição dos fatos não demostra ofensa ao bem jurídico tutelado, pois não aponta a ocorrência
de conduta que obstaculizou a fiscalização aduaneira; (3) que não deixou de prestar as
informações exigidas, apenas o fez com atraso, o que não caracteriza embaraço à fiscalização;
(4) que o agente de cargas não possui legitimidade passiva para responder pela infração (a
legitimidade passiva seria apenas do transportador); (5) que a autuação caracteriza ofensa aos
princípios da Moralidade e da Razoabilidade; e (6) que a desconsolidação de cargas foi
efetivada, que não houve prejuízo ao controle aduaneiro e, portanto, não há motivação para
autuação.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-096.930, às fls. 67/72), a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade
de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no
montante de R$ 5.000,00.
Irresignada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 83/109), no qual sustenta, em suma, (1) que devido a um erro no sistema
Mercante foi impedida de cumprir o prazo para prestação das informações; (2) que a aplicação
de multa aduaneira demandaria a comprovação de culpa do agente; (3) que no caso concreto
estaria caracterizada a denúncia espontânea; (4) que, a partir da revogação do art. 45, § 1,° da
Instrução Normativa RFB no 800/2006, a retificação de informações deixou der ser uma hipótese
passível da multa objeto do auto de infração; (5) que a autuação ocorreu após o transcurso do
prazo decadencial; e, por fim, (6) que o auto de infração estaria desprovido de motivação
adequada.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do resumo do auto
A Recorrente inicia suas razões de recurso com uma breve descrição dos eventos
que culminaram na autuação objeto desses autos, no qual assevera que retificações de
informações acerca de cargas transportadas seriam os fatos ensejadores da autuação, in verbis:
1.1. A Impugnante, atuando como agente de carga em operação de transporte
internacional solicitou junto ao sistema do órgão de fiscalização aduaneira, retificações
de dados da carga transportada; retificações que, dadas as imprevisíveis vicissitudes
ocorridas no transporte, deram-se de forma extemporânea.
1.2. Tais retificações ocasionaram a lavratura do presente auto de infração para
aplicação de multas no valor de R$ 5.000,00 cada, (com base legal, dentre outros, no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66 e artigo 45 da IN RFB no 800/2007).
No entanto, observando a descrição dos fatos contida no auto de infração (cuja
transcrição encontra-se no relatório deste acórdão), contata-se que a autuação se deu em virtude
do registro extemporâneo de conhecimento de carga agregado/filhote pela Recorrente e não por
retificação de informações. Ao que tudo indica, a Recorrente equivocou-se quanto ao motivo da
autuação.

4. Do direito aplicável à espécie
Em seguida, em sua extensa peça recursal, a Recorrente traz uma série de
argumentos distintos sob um único título (acima reproduzido). Sendo assim, no intuito de
abordar todos os pontos aventados no recurso de forma sistematizada, separarei abaixo as teses
da Recorrente em tópicos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

4.1. Do erro no Sistema Mercante
A Recorrente afirma que insistentemente tentou prestar as informações, mas que
devido a um erro no sistema Mercante foi impedida de cumprir o prazo. Argumenta que “agiu
como mero interveniente e tentou a todo custo evitar problemas com o FISCO, ficou porém, a
Mercê do sistema do próprio fisco” (fls. 87).
Em seu entendimento, “ainda que [...] não tenha encaminhado prova do alegado,
caberia à autoridade de primeira instância administrativa notificar o SERPRO para constatar
se na data do protocolo o SISCOMEX-Carga apresentava algum erro. Em primeiro lugar com
fulcro no princípio da verdade real que pauta o processo administrativo. Ademais, o artigo 37
da Lei 9.784/99 é de uma clareza hialina ao dispor que, uma vez que os dados se encontram com
a própria Receita, compete ao órgão de instrução trazê-los aos autos” (fls. 87).
Entendo que o argumento da Recorrente é equivocado. Tratando-se da alegação
de um fato impeditivo ao lançamento, incumbia a ela, conforme disposto nas normas contidas no
art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, fazer prova da
sua alegação.
Não basta apenas alegar a referida falha do sistema sem apresentar ao menos
algum indício de que ela ocorreu. No caso concreto, a prova da impossibilidade de acesso ao
sistema poderia ser feita, por exemplo, a partir da apresentação de comunicado encaminhado
pela Recorrente ao titular da unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição e da
autorização deste para a adoção dos procedimentos de contingência, nos termos do regramento
específico do art. 2o e seguintes da Instrução Normativa RFB no 835/2008.
Além disso, julgo ser inapropriado valer-se do argumento da busca pela verdade
material para transferir para os órgãos julgadores o ônus de provar um fato impeditivo que a
Recorrente alega ter acontecido. A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal
parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte apresenta indícios
consistentes de um fato, incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos, caso ainda lhe
restem dúvidas. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade
material, substituir a necessária ação probatória da parte. Se as evidências não apontam para a
ocorrência de um fato, é contraproducente que o julgador siga na direção contrária.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso no que tange a tais argumentos.

4.2. Da impossibilidade da sanção dissociada de culpa
A Recorrente defende a tese de que “a sanção tributária tem a natureza de uma
sanção penal, para tanto, deve ter tratamento análogo ao dado pela lei e pela CF/88 à sanção
penal, sendo portanto imprescindível a apuração da ação do agente, para que se evite uma
responsabilização penal mais do que objetiva (o que já seria inconstitucional) mas sem ação”.
Para respaldar seu argumento, a Recorrente cita posições doutrinárias segundo as quais a
aplicação da sanção tributária demandaria, ao menos, a comprovação de culpa em sentido estrito
do agente e, portanto, não poderia ser aplicada em virtude apenas de uma ocorrência danosa.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

Em que pese os respeitáveis argumentos lançados pela Recorrente em sua peça
recursal, o fato é que a legislação aduaneira não deixa espaço para dúvidas quanto ao caráter
objeto da responsabilidade pelo cometimento de infrações no âmbito aduaneiro. A
responsabilização pelas infrações à legislação aduaneira (incluída a não prestação de
informações no prazo fixado em norma) prescinde de culpa em sentido amplo. Basta que da ação
ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja configurada e surja a
responsabilidade. Isso pode ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei
no 37/1966, cujo teor reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
De acordo com essas normas, a responsabilidade pela infração independe da
intenção (culpa) do agente para sua configuração. Como o art. 94 deixa claro, a infração estará
configurada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância da
norma. Em outras palavras, a culpa em sentido amplo é prescindível para o surgimento da
responsabilidade, basta que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva) do sujeito
passivo e o fato previsto na legislação como uma infração.
No caso concreto, ao proceder a desconsolidação de cargas após o prazo fixado
pela IN no 800/2007, a Recorrente incorreu na infração prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
lei no 37/66, ficando sujeita a sanção correspondente, ainda que, eventualmente, não tenha
incorrido em culpa.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da denúncia espontânea
A recorrente faz uma extensa crítica à classificação das infrações em
“substanciais” e “formais” e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, segunda ela,
consagrou de forma equivocada o entendimento de que a denúncia espontânea, prevista no art.
138 do CTN, aplicar-se-ia apenas às infrações “substanciais”. Na sequência, cita a alteração
promovida pela Lei no 12.350/2010 no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, levanta o
questionamento sobre quais seriam as penalidades de natureza tributária e quais as penalidades
de natureza administrativa mencionadas na nova redação do § 2o do art. 102 e acrescenta:
2.3.3.24. Porém, entende-se a preocupação do Legislador, ainda mais diante do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em face do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, podemos dizer que ele “andou certo por linhas tortas”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

2.3.3.25. Portanto há, hodiernamente, uma exclusão da responsabilidade do sujeito
passivo na esfera aduaneira por todas as infrações, quer elas sejam diretamente
relacionados com o recolhimento de tributo ou não. Para tanto basta que o sujeito
passivo utilize-se da denúncia espontânea da infração.
Na sequência transcreve trechos de decisões proferidas por turmas deste Conselho
que corroborariam seu entendimento.
Pois bem. Expostos os pontos suscitados no Recurso Voluntário quanto a uma
possível incidência do instituto da denúncia espontânea no caso posto em análise nestes autos,
deixo, desde já, consignado que, no meu entender, os argumentos esposados não merecerem
guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a forma e o prazo. Logo,
não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é necessário que sua
prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes administrativos citados pela Recorrente em sua peça
recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por
força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam
as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da revogação do art. 45, § 1,° da Instrução Normativa 800/2006
A Recorrente destaca:
2.3.4.1. Por fim, note-se que o artigo 45 § 1° da Instrução Normativa 800 de 2006 foi
revogado e este dispunha pela aplicação da pena de R$ 5.000,00 quando houvesse a
retificação da informação, com redação que não é repetida pelo artigo 107 do Decreto-
Lei 37/66.
2.3.4.2. Destarte, como omissão de informação e retificação de informação são duas
ações de natureza distinta, quando houver apenas a retificação sem qualquer omissão a
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais deixou de ser aplicável por ausência de previsão
legal.
De fato, não se pode olvidar que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, o art.
45 da IN RFB 800/2007 foi revogado, e se isso não representou a extinção das penalidades por
descumprimento de prazo, pelo menos fez com que o mero pedido de retificação ou alteração de
dados já informados passasse a não ser mais tratado como hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Entretanto, como já mencionado neste voto (e detalhado na descrição dos fatos do
auto de infração, cuja transcrição encontra-se no relatório deste acórdão), a autuação objeto
destes autos não ocorreu em virtude de retificação de informações já prestadas, mas, sim, devido
à prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas a cargo da Recorrente.
Sendo assim, não há mais o que acrescentar.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.5. Da decadência
De acordo com a Recorrente:
2.3.5.1. O Artigo 139 do Decreto-Lei 37/66 dispõe que a decadência do direito de lançar
crédito tributário extingue-se no prazo de cinco anos contados da data da infração:
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
2.3.5.2. Conforme narra o lançamento de ofício e os demais documentos que o
acompanham, a primeira infração perpetrada pela Impugnante ocorreu muito antes da
correção das informações.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

2.3.5.3. Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em
setembro de 2016, e que o procedimento fiscal tem início com a ciência do
contribuinte (art. 7° inciso I do Decreto 70.235), o direito de lançar extinguiu-se em
13 de setembro de 2016.
(grifo nosso)
Recorrendo às informações contidas nos autos, constate-se que as datas citadas
pela Recorrente estão equivocadas, visto que a infração ocorreu em 30/12/2008 (extrato do
conhecimento eletrônico no 130805236620270 às fls. 27/28), o auto foi lavrado em 25/08/2011
(fls. 02) e a ciência da Recorrente foi realizada em 06/09/2011 (fls. 71). Portanto, o lançamento
foi finalizado, com a ciência da Recorrente, muito antes que o prazo decadencial tivesse se
esvaído.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.6. Da ausência de motivação para autuação
Por fim, a Recorrente suscita uma possível ausência de motivação para a autuação
objeto desses autos. Argumenta que foi aplicada multa no valor de R$ 15.000,00 sem que fossem
esclarecidos os motivos para tanto. Conforme se infere das razões de recorrer, as informações
contidas na autuação não responderiam uma série de indagações da Recorrente. Vejamos:
2.3.6.4. Porém, pergunta-se: Qual a data da primeira atracação do navio? Qual o
primeiro porto em que o navio atracou? Qual o nome do navio em que a mercadoria
estava? A mercadoria estava em um navio?
[...]
2.3.6.7. Ora, se a Impugnante desconhece qual a data da chegada do navio como poderá
efetivamente contestar o arguido no lançamento de ofício?
Primeiramente, há que se dizer que foi lançada multa no valor de R$ 5.000,00.
Ademais, entendo que a situação vislumbrada pela Recorrente destoa da realidade encontrada
nos autos.
Analisando-se o auto de infração (fls. 02/14), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (regra específica quantos aos requisitos para este tipo de ato), como também
oferece motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada (de
acordo com a determinação insculpida no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999). Basta verificar os
excertos reproduzidos no relatório deste acórdão.
Neste sentido, não se observa a alegada ausência de motivação, já que o auto não
só demonstra estar de acordo com as regras específicas que regem o processo administrativo
fiscal como também se mostra motivado pelos fatos e normas que ele aponta como fundamento
para a autuação, estando, assim, também em consonância com a expressão do princípio da
motivação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.342 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724516/2011-41

Ademais, basta a leitura da descrição dos fatos contida no auto de infração e uma
rápida consulta à documentação de suporte juntada às fls. 16/28 do processo para se constatar
que as dúvidas, que segundo a Recorrente a impediriam de exercer a contento sua contestação,
poderiam ser sanadas apenas com as informações contidas ali.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 125
DF CARF MF
Original